Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705087-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE MORAES CUNHA ZARATZ AGRAVADO: DANIEL FONSECA E CONDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA DE MORAES CUNHA ZARATZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709586-50.2020.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por DANIEL FONSECA E CONDE, conquanto tenha acolhido a exceção de pré-executividade por ela apresentada, não fixou honorários advocatícios em seu favor. Em apertada síntese, narra que o agravado ajuizou execução em seu desfavor e do seu ex-marido, em razão de cheque emitido por ele sem provisão de fundos. Diz que apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma apenas quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência. Em sede liminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seu provimento para reformar a decisão a quo, condenado o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. É relato do necessário. Ao Num. 24148649, o agravado informou que o juízo de origem retratou-se da decisão que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da agravante e, em juízo de reconsideração, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00. Em vista desse fato, que deve ser levado em consideração, a teor do art. 493, caput, do CPC, não mais subsistindo a decisão agravada, fica prejudicado o presente recurso, com o esvaziamento da pretensão de alterar a interlocutória impugnada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator